Tribunal: TJES
Processo: 0008173-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008173-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY DA PENHA FORMIGONI e outros (12)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PRIVADA RESULTADO DEFICITÁRIO – ÔNUS - ARTIGO 21, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 109/2001 - MUTUALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O resultado deficitário dos planos ou das entidades fechadas de previdência será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, na forma do artigo 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001

2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
LENY DA PENHA FORMIGONI E OUTROS
(fls. 912/963), irresignados com a Sentença (fls. 901/910) proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese, a ilegalidade da cobrança de quaisquer valores destinados à cobertura de déficits do Plano Petros do Sistema Petrobrás – PPSP apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015, não repactuados, por se tratar de responsabilidade exclusiva das Patrocinadoras.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 967/983), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008173-15.2018.8.08.0024

APELANTES: LENY DA PENHA FORMIGONI, JOSE GONCALVES DOS REIS, MARGARIDA MARIA COSME MIRANDA, DUCLERINO ALVES DA SILVA, GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO, ROMULO TEOFILO DE ARAUJO, JOAO CARLOS PEREIRA, EZEQUIEL MENDES LACERDA, LAUDEMIRO ALVES DE DEUS, HEZIR NETO, JOSE GERALDO ABUDE DE CERQUEIRA, MARILENE MARTINS PEREIRA, EDILSON FERRAZ RODRIGUES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
LENY DA PENHA FORMIGONI E OUTROS
(fls. 912/963), irresignados com a Sentença (fls. 901/910) proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese, a ilegalidade da cobrança de quaisquer valores destinados à cobertura de déficits do Plano Petros do Sistema Petrobrás – PPSP apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015, não repactuados, por se tratar de responsabilidade exclusiva das Patrocinadoras.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 967/983), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir em 50% (cinquenta por cento), o montante da multa administrativa aplicada à Apelada pelo órgão de proteção ao consumidor do Município de Vitória fixada em de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Não obstante os judiciosos fundamentos dos Apelantes, não merecer reforma a sentença vergastada.

Consoante a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO

PREVIDENCIÁRIO.

RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE.

1. Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver,
no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos
.

2. É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais.

3.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Destarte, diante do déficit apurado, relativamente ao plano de previdência privada, forçoso reconhecer o acerto da sentença vergastada ao concluir pela improcedência da pretensão autoral, nos seguintes termos:

O artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001, dispõe de forma expressa que, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos.

O §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, a majoração das contribuições, tanto as vertidas pelos patrocinadores quanto pelos participantes, a instituição de contribuições extraordinárias ou a redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

In casu,
os Apelantes fazem parte de plano complementar de previdência privada que se encontra deficitário, demandando, para a sua manutenção, um esforço conjunto de participantes, patrocinadora e assistidos, conforme determina a legislação acima referida.

Destarte, depreende-se da legislação de regência que eventual déficit nas contas da instituição de previdência complementar, de forma a evitar a ruína definitiva dos planos, deverá ser sanada através do esforço conjunto de participantes: assistidos e patrocinadores.

Diante destas circunstância, visando evitar o crescimento acentuado do déficit nos planos da entidade de previdência complementar, foi constituída a cobrança de contribuições extraordinárias, as quais encontram respaldo no art. 19, II, da Lei Complementar nº 109/01.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando a matéria ventilada nestes autos, legitimou a disposição legal, citando a necessidade de observar as diretrizes do órgão regulador, consignando que “
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei

Complementar nº 109/2001
).” (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

Nos termos do
decisum
do Tribunal da Cidadania, não é cabível a alegação de ilegalidade na majoração das contribuições
"[...] pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário”.

Destaque-se, ainda, que o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi debatido e definido, com aprovação do Conselho Deliberativo, tendo suas implicações eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001.

Ademais, ao contrário do que afirmam os Apelantes, as Patrocinadoras não são responsáveis por suprir a integralidade do déficit apurado, o que, por certo, não as isenta quanto à “
responsabilidade de encargos adicionais, na proporção de suas contribuições”,

ex vi
do disposto no art. 48, IX, do Regulamento respectivo.

Ressalte-se que, quanto à eventual má-gestão do fundo, o e. TJES já decidiu que
“mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso. [...]”(
TJES, Classe: Apelação, 047180027055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Logo, na esteira do entendimento citado alhures, a ocorrência de desvios de recursos não tem o condão de impedir ou sobrestar a cobrança dessas contribuições. Em relação à realização de um novo cálculo, com a exclusão de diversas rubricas, necessário esclarecer que Plano de Equacionamento de Déficit sob análise foi devidamente aprovado pelo Conselho da Petros, o qual aceitou as condições e forma

de cálculo ali previstos. Portanto, a meu ver, não existindo flagrante abusividade/ilegalidade na contribuição extraordinária estipulada, não cabe ao Poder Judiciário revê-la, sob pena de interferência na autonomia privada dos jurisdicionados.

Destarte, conclui-se não merecer reforma a sentença hostilizada, que se encontra proferida em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor da Apelada para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões